Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-97.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000314-97.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAFICA CASCAVEL LTDA - ME - CNPJ: 02.964.845/0001-22 (APELADO), NICOLAU NUNES DE MAYO JUNIOR - CPF: 658.521.332-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELANTE), LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE), RODRIGO SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 421.492.902-00 (ADVOGADO), LAURA CANUTO PORTO - CPF: 470.994.372-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E GENÉRICA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INC. I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.o 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2. Na hipótese, verifica-se que não foram apresentadas as notas fiscais assinadas, relativas aos produtos supostamente fornecidos, o que não foi suprido pela frágil prova testemunhal.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, na
“AÇÃO DE COBRANÇA”
n.o 0000314-97.2015.8.11.0046, ajuizada pela GRÁFICA CASCAVEL LTDA ME em desfavor da parte apelante, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Comodoro, MT, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 177900241):

“
Vistos.

GRAFICA CASCAVEL LTDA - ME
ajuizou ação condenatória contra o
MUNICIPIO DE RONDOLANDIA.

Aduziu em síntese que a parte requerida efetuou a compra de material gráfico junto à parte requerente. Todavia, não efetuou o pagamento no prazo fixado.

Requereu deste modo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O requerido citado, não apresentou contestação nos autos.

Empós, foi designada audiência instrutória.

Prolatada sentença nos autos, esta foi anulada em decorrência da incompetência absoluta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

A controvérsia reside em perquirir unicamente sobre o direito da empresa promovente ao recebimento dos valores decorrentes de fornecimento de materiais gráficos à edilidade municipal.

No mérito o pedido tem procedência.

Sobre o direito do requerente ao recebimento dos bens fornecidos, não há necessidade de maiores divagações. O estudo do caderno processual revela, de forma robusta, a contratação da requerida.

Ademais, eventual falta de empenho e de previsão orçamentária, bem como de suposto descaso por parte da administração anterior, não é óbice para o recebimento, uma vez fornecido os bens em questão, não há fundamento que retire da Administração o dever de arcar com o pagamento das verbas assumidas.

Outrossim, considerando-se que a Administração Pública rege-se pelo princípio da impessoalidade, revela-se descabida qualquer pretensão de discussão acerca da eventual responsabilidade do administrador que exercia mandato ao tempo da falta de pagamento da verba cobrada, devendo, se for o caso, ser alegada e provada em seara própria.

Neste ínterim, tendo o autor evidenciado os fatos constitutivos dos seus direitos e não restado demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do invocado direito, descumpriu o promovido, assim, os preceitos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
e
ACOLHO O PEDIDO INICIAL,
para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA-MT
ao pagamento de R$ 13.230,00 (treze mil duzentos e trinta reais), em favor do autor
GRAFICA CASCAVEL LTDA - ME,
acrescido de juros de mora de acordo com o índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E, ambas a partir do vencimento de cada parcela devida.

Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte promovida em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o e §3o, I, ambos do Código de Processo Civil, bem como para ressarcir a parte Autora pelas despesas processuais antecipadas.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, dado o valor da condenação, nos termos do artigo 496, §3o, do Código de Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P. I. C.

Comodoro-MT, data constante da certificação digital.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece ser reformada,
“(...) tendo em vista que, ao contrário do que decidiu o juízo
a quo
, não há provas nos autos que evidencie, seguramente, que os ditos materiais gráficos foram, efetivamente, entregues, sequer, segundo as normas que regem a Administração Pública nestes casos.”

Nesse sentido, insiste que:
“(...)
em nenhum momento processual carreou prova da entrega dos materiais
através de documentos juridicamente idôneos para casos desta natureza.
Ou seja, não há nos autos as NOTAS FISCAIS de entrega dos produtos.
Lembrando que estamos tratando de um negócio jurídico envolvendo compras públicas.”

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o feito (ID. 177900242).

Sem contrarrazões (ID. 177900245).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 186819664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, MT, nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido.

Extrai-se do processado que GRAFICA CASCAVEL LTDA – ME ajuizou
“AÇÃO DE COBRANÇA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, MT, visando à condenação deste ao pagamento da quantia de
R$ 13.230,00 (treze mil e duzentos e trinta reais)
,
referentes à entrega de mercadorias de material gráfico

(cf. petição inicial de ID. 7576011 - Pág. 6 ao ID. 7576011 - Pág. 7).

Apresentada a nota de empenho, datada de 15.08.2008, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (ID. 7576015 - Pág. 5) e nota de empenho, do dia 02.09.2008, de R$ 5.170,00 (cinco mil e cento e setenta reais) (ID. 7576016 - Pág. 1).

Durante a instrução foram os informantes Everton Gomes de Oliveira e

Luciene Galdino Pereira (ID. 7576021 - Pág. 4/6).

No dia 29.02.2012, proferida sentença de procedência pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, RO (proc. n.o 000108-79.2010.8.22.0005 – ID. 7576028).

Após interposição de Recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça de Rondônia reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta (artigo 557, do CPC/73), desconstituiu a sentença e determinou a remessa para o juízo do Estado de Mato Grosso para prosseguimento da demanda, consoante ID. 7576038.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos para Comarca de Juína, MT (ID. 7576110), e, na sequência, para a Comarca de Comodoro, MT (ID. 7576123 – 28.11.2014).

Sobreveio, então, no dia
23.11.2022,
a sentença objurgada, e dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a questão recursal cinge-se em aferir se houve a respectiva entrega dos produtos, relacionados com o contrato administrativo, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelante.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.o 4.320/64, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas
, in verbis:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1o Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2o Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3o As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4o Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1o, inciso V, do Decreto-lei n.o 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

Como se vê, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser antecedida por:
(i)
empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria
; (ii)
liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material;
(iii)
ordem de pagamento.

Na hipótese, a despeito da apresentação das notas de empenho (cf. ID. 7576015 - Pág. 5 e ID. 7576016 - Pág. 1), de fato, não foram acostadas notas fiscais, emitidas pela parte requerente (GRÁFICA CASCAVEL LTDA), com o aporte de recebimento dos produtos pelo MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, MT.

Desse modo, pode-se concluir que a prova testemunhal não foi satisfatória para comprovar o cumprimento das cláusulas contratuais. Isso porque, as testemunhas fazem referência genérica, sem menção específica as mercadorias, local ou o período em que foram realizados os serviços cobrados na presente demanda (isto é, confecção de diários de classe e encadernação, bem como confecção de blocos, fichas de cadastros, cadeirinhas, dentre outros).

Como bem salientou a parte apelante
,
“(...)
a única prova aceitável é cabível de que a Contratada efetivamente entregou os produtos para a Administração Pública municipal,
seriam as Notas Fiscais corroboradas com o recibo assinado da entrega dos bens
e, sê as testemunhas afirmam que todo serviços/produto entregue pela empresa foram precedidos da emissão de nota fiscal, a pergunta que não se cala é porquê não as carreou aos autos? A conclusão lógica é porque não existem. Não existem porque não foram emitidas e tampouco recebidas pela Administração Municipal, senão, porquê a ora Apelada não as carreou para fazer prova da entrega dos produtos junto com a sua inicial?”.
(ID. 177900242)

Dessa maneira, sem a comprovação documental da ocorrência de regular entrega dos produtos ao ente público, as requisições apresentadas pela parte apelada não são suficientes para exigir o pagamento pela Administração Pública.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MARTERIAIS – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E GENÉRICA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. De acordo com a Lei n.° 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

3. Na hipótese, a despeito da apresentação de requisições firmadas por servidor público, não foram apresentadas notas de empenho e notas fiscais assinadas, relativas aos produtos supostamente fornecidos, o que não foi suprido pela frágil prova testemunhal.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0005968-29.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais.

A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa.

Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração.

(N.U 0030030-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E MATERIAIS HOSPITALARES — OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PROVA CABAL DA ENTREGA DAS MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Notas fiscais, sem comprovação da ocorrência de regular contratação e efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, não são, por si sós, suficientes para exigir o pagamento da Administração Pública. Ademais, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença retificada.

(ReeNec 71344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)(grifo nosso)

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
.

Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial, e, em consequência, inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024